Tribunal: TJDFT
Processo: 0737976-57.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0737976-57.2025.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Filadelfo dos Reis Dias Agravada: Ayres Britto Sociedade de Advogados D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração (Id. 78163195) interpostos por Filadelfo dos Reis Dias contra a decisão monocrática (Id. 77783064) por meio da qual este Relator indeferiu o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal, formulado pelo ora embargante nas razões do agravo de instrumento por ele manejado. De acordo com a regra prevista no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se a sociedade de advogados embargada no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 19 de novembro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator